Tribunal: TJDFT
Processo: 0724003-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem este instrumento recursal enseja a apreensão de que o presente agravo germinara de decisão exarada nos autos da liquidação de sentença por arbitramento no 0712682-17.2023.8.07.0018, em curso perante a 7a Vara da Fazenda Pública do DF -, manejada pelos ora agravados – Cristian Klock Deudegant e outros – em desfavor do agravante – Distrito Federal. A pretensão de liquidação de sentença por arbitramento derivara da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária[1] proposta pela empresa Itamar Comercial de Alimentos Ltda., patrocinada pelos agravados, em desfavor do Distrito Federal, a qual fora julgada parcialmente procedente. Sucede que, distribuído o recurso por prevenção à egrégia 8a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas, nos termos do certificado pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância[2], S. Exa., reconhecera a prevenção desta egrégia 1a Turma Cível e desta relatoria, sob o prisma de que, considerando que me fora distribuído, anteriormente, agravo de instrumento também aviado em face de decisão proferida no curso da aludida liquidação de sentença, o qual transita no bojo do processo no 0713663-66.2024.8.07.0000, estaria prevento para processar e julgar o vertente agravo. Conquanto a declinação de competência esteja lastreada em argumentação substanciosa, ouso ponderar, com fundamento na própria certidão de distribuição, que não subsiste a prevenção afirmada hábil a resultar na redistribuição deste agravo. Consoante pontuado, o aviamento da liquidação subjacente pelos agravados derivara do título aperfeiçoado no ambiente da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária no 0704766-34.2020.8.07.0018, no bojo da qual houvera a interposição de apelo. Esse recurso, de seu turno, fora distribuído originariamente à egrégia 8a Turma Cível desta Corte de Justiça e à relatoria do Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas, sendo resolvido sob essa conformação de competência[3]. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o recurso precedente, aquele órgão e o eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas se tornaram preventos para também conhecer do recurso interposto subsequentemente no bojo da liquidação por arbitramento derivada do título aperfeiçoado, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e o artigo 81, caput e 1o, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alfim, observo que, com relação ao agravo de instrumento no 0713663-66.2024.8.07.0000, derivando da mesma situação alinhavada, será, se o caso, encaminhado para que também seja resolvido pelo eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, ante a prevenção estabelecida. Alinhando esses argumentos e invocando o disposto no aludido disposto legal e nos artigos 79, 80 e 81 do RITJDFT, ouso divergir do eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas para não assimilar a prevenção que afirmara, determinando que este agravo lhe seja devolvido para exame na esteira do Juízo natural constitucionalmente pontuado. Pondero que, não assentindo S. Exa. com essa manifestação, que é produzida de molde a ser abreviado o trânsito processual, devolva-me os autos para formulação do competente conflito de competência. Preclusa esta decisão, proceda-se, portanto, à redistribuição na forma ora delineada. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Ação Declaratória no 0704766-34.2020.8.07.0018 [2] ID Num. 60203196 [3] ID Num 176523611- ação de liquidação de sentença por arbitramento no 0712682-17.2023.8.07.0018